Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Indefiro o pedido de republicação feito pelo réu (ID 57720514), uma vez que, nos termos do § 3o do artigo 132 do Regimento Interno do TJDFT, a ementa do acórdão ID 1820281 foi devidamente publicada na edição no 42/2024 do Diário de Justiça Eletrônico, à fl. 136. Ademais, o acórdão com relatório, voto e ementa é disponibilizado, no site do ETJDFT, para integral consulta de eventuais interessados, muito mais dos advogados cadastrados no feito. Assim, cabe o interessado, após a publicação da ementa, acessar os autos eletrônicos para ler o inteiro teor do julgado. Assim, considerando que já houve trânsito em julgado do acórdão, conforme certidão ID 57167325, voltem os autos para o arquivo. Intime-se.